Tribunal: STJ
Processo: 0002240-78.2017.8.08.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2922150 - ES(2025/0153074-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA
ADVOGADOS
: ADRIEN MOREIRA LOUZADA - ES014018
LIZYANNE CASTELAR LINDOSO - ES019943
AGRAVADO
: MARCIONILO DE ANDRADE
ADVOGADA
: FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI FONSECA - ES018548
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA54669095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: e9cbafe0-dd14-411e-b229-ecc94162e68e

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:37
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: e9cbafe0-dd14-411e-b229-ecc94162e68e

AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922150
- ES(2025/0153074-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA
ADVOGADOS
: ADRIEN MOREIRA LOUZADA - ES014018
LIZYANNE CASTELAR LINDOSO - ES019943
AGRAVADO
: MARCIONILO DE ANDRADE
ADVOGADA
: FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI FONSECA - ES018548
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
Documento eletrônico VDA54287650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:34
Código de Controle do Documento: fa732209-4b03-42c3-a32f-72a5d0bae6c6

controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.201):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I, A,
ART. 1.030,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que houve a aplicação automática dos Temas
n. 339 e 181 do STF, sem fazer o necessário cotejamento entre a orientação da
Suprema Corte nos temas de repercussão geral e o caso concreto objeto do
recurso extraordinário.
Sustenta a não incidência do Tema n. 181 do STF, pois, quando o
recurso aponta ofensas diretas aos dispositivos constitucionais, a análise não
pode ser afastada por enquadramento como mera questão de admissibilidade
decidida por outro Tribunal.
Assevera que o caso envolve matéria constitucional autônoma e
relevante, que supera a esfera de admissibilidade do recurso especial, exigindo
apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.218-1.221.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54287650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:34
Código de Controle do Documento: fa732209-4b03-42c3-a32f-72a5d0bae6c6

VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.083-1.088):
Consoante asseverado na decisão singular, a apontada
2.
violação aos arts. 489 e 1.022 do
não se configura.
CPC/15
Constata-se, da leitura do aresto objurgado, que a Corte
estadual, ao apreciar o recurso interposto pela parte, dirimiu a
controvérsia e decidiu as questões postas à apreciação de forma
suficientemente fundamentada, sem omissões, manifestando-se
Documento eletrônico VDA54287650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:34
Código de Controle do Documento: fa732209-4b03-42c3-a32f-72a5d0bae6c6

expressamente acerca da ausência de comprovação dos
requisitos da tutela possessória, porém, em sentido contrário ao
pretendido pela recorrente, o que não configura negativa de
prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
Assim constou do acórdão (fl. 801, e-STJ):

A Embargante afirma, inicialmente, que o contrato de
compra e venda que subsidiaria a posse do Embargado
sobre o imóvel litigioso fora quitado em 08.04.2014, sendo
que, em data anterior, qual seja, 23.10.2013, “já tinha
ligação de água no imóvel em seu nome, para cuidar da
”, circunstância que confirmaria a
sua plantação de frutas
posse por si alegada (pela Embargante) na presente
demanda.
Todavia, embora a data de quitação do contrato, tem-se
que tal questão é irrelevante para o deslinde da questão
controvertida, eis que restou consignado, por ocasião do
julgamento do recurso de apelação, que não ficara
demonstrado o exercício de posse pela Embargante sobre
o mencionado imóvel, notadamente no que se refere à
alegação de plantação de frutas:
“Isso porque a Apelada alega, em sua causa de pedir, o
exercício da posse sobre a referida área em razão de uma
plantação de acerola mantida há mais de 40 (quarenta)
anos no local. Todavia, é possível verificar da fotografia
acostada às fls. 44, pela própria Apelada, que a área
corresponde a um lote perfeitamente individualizado,
havendo, inclusive, confrontantes (Srs. Idarly e Mario),
além de construção residencial próxima, o que corrobora a
afirmação do fracionamento, loteamento e múltiplas
alienações levadas a efeito pelo cidadão Aldeci Xavier de
Almeida.
A própria Apelada, em seu depoimento pessoal, declarou
que (fls. 225):
“(...) que o terreno objeto desta ação também era de
; que a depoente e Aldeci também eram casados;
Aldeci
que não sabe quantos terrenos têm no local; (...) que o Sr.
Aldeci vendeu alguns terrenos; que foi formado um
; que o terreno objeto desta ação está
pequeno bairro
dentro da área dos 14 hectares (...) que os terrenos do
lado direito e esquerdo do terreno foram vendidos e a
.”
autora não ajuizou ação em face dessas pessoas
Importante consignar que a interdição do cidadão Aldeci
Xavier de Almeida restou decretada por sentença na data
de 26.06.2017 (fls. 32), no bojo da ação de interdição no
0004496-62.2015.8.08.0062, enquanto que a curatela
provisória restou deferida em 15.03.2016 (fls. 146),
portanto, anos após a alienação realizada ao Apelante e
da assinatura do termo de quitação de fls. 140, não
havendo, portanto, que se cogitar de eventual nulidade ou
anulabilidade do contrato por este motivo.
Ademais, a existência de diversas ações possessórias
envolvendo os compradores dos terrenos, tal como
indicado na petição inicial (processos nos 0004590-
10.2015.8.08.0062,
0004591-92.2015.8.08.0062
e
0002032- 94.2017.8.08.0062), reforça a tese defensiva,
tendo sido, em todos eles (processos), reconhecida a
validade e eficácia dos negócios jurídicos de compra e
venda, tal como o firmado pelo ora Apelante.
(...)
Com efeito, o plantio de acerola realizado pela Apelada
não engloba a área vendida ao Apelante em 2013, razão
Documento eletrônico VDA54287650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:34
Código de Controle do Documento: fa732209-4b03-42c3-a32f-72a5d0bae6c6

pela qual não justifica o alegado exercício de posse
anterior, sendo forçoso concluir que a Apelada não
comprovou os requisitos da tutela possessória previstos no
e incisos, do Código de Processo Civil.”
art. 561
No que se refere à alegada omissão quanto à juntada
extemporânea do documento de fls. 292 pelo Embargado,
em sede de recurso de apelação, forçoso assinalar que a
Embargante, por ocasião da apresentação de suas
contrarrazões (ao recurso de apelação), não impugnou o
referido documento ou mesmo a sua juntada, fazendo-o
apenas em momento posterior do julgamento do referido
apelo.
Assim, diante da preclusão por ausência de impugnação, é
de rigor a rejeição da alegação deduzida pela Embargante.
[...]
Ressalta-se que não há falar em omissão quando não acolhida a
tese ventilada pelo recorrente, mormente se o acórdão abordar
todos os pontos relevantes ao deslinde do feito, como ocorre na
hipótese.
Inexiste, portanto, violação ao artigo 1.022 do
visto que
CPC/15,
as questões foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja
fundamentação foi clara e suficiente para o deslinde da
controvérsia.
Em relação à alegada ofensa aos arts. 1.647, I, e 1.648 do
3.
Código Civil, a decisão agravada merece ser mantida.
a parte alega que o acórdão deu validade a um contrato de
compra e venda sem a assinatura do cônjuge ou autorização
judicial expressa.
Acerca do tema, o Tribunal asseverou o seguinte (e-STJ, fl. 803):

“Por fim, quadra registrar que a Apelada e o cidadão Aldeci
Xavier de Almeida, no bojo da ‘ação de separação litigiosa”
no 062.07.001215-8, firmaram acordo, em 30.07.2008,
ocasião em que a Apelada concordou em “autorizar que o
autor venda uma área de 30.000 m2 de uma propriedade
recebida como herança (...) sendo desnecessária a
assinatura da ré [Apelada] no documento de transferência’
(fls. 292). Neste contexto, observa-se do contrato firmado
entre o Apelante e o cidadão Aldeci Xavier de Almeida que
‘o vendedor declara expressamente que esta área está
compreendida nos 30,00m (trinta mil metros quadrados)
autorizados judicialmente para venda sem a necessidade
da assinatura de sua esposa, onde a mesma concordou de
acordo com o termo de audiência datado de 30/07/2008,
referente ao processo no 062.07.001215-8’ (fls. 135).

Como se vê, o Tribunal constatou que havia consentimento do
cônjuge para a venda do imóvel em razão de termo de acordo
homologado judicialmente. Nesse contexto, rever essa
conclusão ensejaria, necessariamente, o reexame de elementos
fáticos e das provas que instruem os autos, o que não se admite
em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 deste Tribunal.
[...]
Outrossim, não merece reparos a decisão agravada que
4.
aplicou o óbice da
à pretensão recursal relativa
Súmula 7/STJ
aos arts. 1.196 do Código Civil e 560 e 561 do Código de

Processo Civil.
Em relação à suposta, a pretensão recursal também não
prospera.
A Corte estadual, soberana na apreciação dos fatos e provas,
asseverou o seguinte (e-STJ, fl. 652):

Documento eletrônico VDA54287650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:34
Código de Controle do Documento: fa732209-4b03-42c3-a32f-72a5d0bae6c6

Neste contexto, observa-se do contrato firmado entre o
Apelante e o cidadão Aldeci Xavier de Almeida que “o
vendedor declara expressamente que esta área está
compreendida nos 30,00m (trinta mil metros quadrados)
autorizados judicialmente para venda sem a necessidade
da assinatura de sua esposa, onde a mesma concordou de
acordo com o termo de audiência datado de 30/07/2008,
referente ao processo no 062.07.001215-8” (fls. 135).
Com efeito, o plantio de acerola realizado pela Apelada
não engloba a área vendida ao Apelante em 2013, razão
pela qual não justifica o alegado exercício de posse
anterior, sendo forçoso concluir que a Apelada não
comprovou os requisitos da tutela possessória previstos no
e incisos, do Código de Processo Civil.
art. 561
Por outro lado, o Apelante comprovou o recebimento da
posse por justo título, eis que alienado por quem era
legítimo para tanto, razão pela qual merece ser acolhida a
pretensão contraposta por si deduzida em contestação.
Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação
e lhe dou provimento para reformar a sentença vergastada
a julgar improcedente a pretensão autoral, ao passo em
que julgo procedente o pedido contraposto deduzido pelo
Apelante, garantindo-se-lhe a proteção possessória
requerida.

Como se vê, no caso, o tribunal de origem concluiu, mediante a
análise do acervo probatório dos autos, não ter sido comprovada
a posse anterior do imóvel pela recorrente. Dessa forma,
reformar referida conclusão encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
[...]
Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência
5.
desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também
para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Documento eletrônico VDA54287650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:34
Código de Controle do Documento: fa732209-4b03-42c3-a32f-72a5d0bae6c6

Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
Documento eletrônico VDA54287650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:34
Código de Controle do Documento: fa732209-4b03-42c3-a32f-72a5d0bae6c6

A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:34
Código de Controle do Documento: fa732209-4b03-42c3-a32f-72a5d0bae6c6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AREsp 2.922.150 / ES
Número Registro: 2025/0153074-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022407820178080062 22407820178080062
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA
ADVOGADOS : ADRIEN MOREIRA LOUZADA - ES014018
LIZYANNE CASTELAR LINDOSO - ES019943
AGRAVADO
: MARCIONILO DE ANDRADE
ADVOGADA
: FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI FONSECA - ES018548
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JANE DE OLIVEIRA ALMEIDA
ADVOGADOS : ADRIEN MOREIRA LOUZADA - ES014018
LIZYANNE CASTELAR LINDOSO - ES019943
AGRAVADO
: MARCIONILO DE ANDRADE
ADVOGADA
: FRANCISLAINE SILVA CICILIOTI FONSECA - ES018548
TERMO
Documento eletrônico VDA54656937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:00
Código de Controle do Documento: 88ea44c4-a33e-42f9-a2dc-8a66b5697eeb

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54656937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:43:00
Código de Controle do Documento: 88ea44c4-a33e-42f9-a2dc-8a66b5697eeb